Tribunal: TJES
Processo: 5001784-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE RAMOS BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001784-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
ALEXANDRE RAMOS BARBOSA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ALEXANDRE RAMOS BARBOSA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, o autor alega que realizou a compra de passagens aéreas IDA E VOLTA através da empresa ré saindo de Vitória/ES com destino à Mendoza/Argentina e com uma conexão em Buenos Aires/Argentina, com previsão de ida 23/12/2021 e volta 13/01/2022, código de reserva PQNGGN.

Argui que a empresa ré comunicou a alteração do voo contratado por motivo de reestruturação da malha aérea para o dia 22/12/2021. Aduz que suas férias iriam começar no dia 23/12/2021, e que por conta da antecipação do voo foi prejudicado em seu trabalho e precisou arcar com despesas não programadas de hotel em Buenos Aires.

O requerente afirma que também ocorreram problemas no voo de volta, visto que, no dia 13/01/2022 ao chegar para realizar o check-in, foi informado que a empresa Gol não funcionava mais no aeroporto de Mendoza, deixando-o desamparado.

Alega que foi realocado em um voo às 21h, passando por duas conexões, sendo Buenos Aires/Argentina e Guarulhos/SP, tendo um período de espera de quase sete horas sem qualquer espécie de auxílio material.

Em contestação, a requerida alega que o cancelamento ocorreu em virtude de readequação da malha aérea, além de argumentar pela ausência de responsabilidade civil, bem como pela inexistência de dano material e moral.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de 508,06 (quinhentos e oito reais e seis centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência
Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5738622, a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente pela alteração do polo passivo para que conste apenas GOL LINHAS AÉREAS S.A, e no mérito que o voo foi cancelado pela necessidade de reestruturação da malha aérea, bem como pela impossibilidade de caracterização de danos morais e, subsidiariamente, argumenta pela necessidade de redução do quantum indenizatória, posto que o valor excessivo arbitrado pelo juízo de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu pela reestruturação da malha aérea.
Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Existe, portanto, a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, deveria proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Ainda, mesmo que a reestruturação da malha aérea fosse justificativa plausível para a exclusão da culpabilidade da recorrente, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre tal ocorrido, não podendo ser reconhecida tal alegação.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pelo recorrido, como a antecipação do voo original de ida e os gastos em nova diária de hotel, bem como o cancelamento do voo de volta com o atraso excessivo, é perceptível que houve o dano à honra subjetiva do recorrido. Tal dano é evidente principalmente no que se refere ao abalo da tranquilidade, posto que, diante a alteração do voo de ida e o elevado tempo de espera para chegar ao destino na volta, viu-se diante uma situação de desalento. Resta configurada, então, a presença de danos morais indenizáveis.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pelo recorrido em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)